Tribunal: TJES
Processo: 5009098-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009098-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO OLIMPIO BISPO

AGRAVADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PERDA DE PRAZO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. PIS/PASEP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 7.113,11 (sete mil, cento e treze reais e onze centavos) penhorados via SISBAJUD, sob a alegação de que a verba possui natureza salarial (PIS/PASEP) e encontra-se depositada em caderneta de poupança em valor inferior ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição direta de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens exige prévia impugnação no juízo de origem; (ii) estabelecer se a quantia bloqueada em conta poupança, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e decorrente de PIS/PASEP, reveste-se de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE PERDA DE PRAZO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: REJEITADA. O pronunciamento jurisdicional que determina a penhora possui natureza de decisão interlocutória, pois impõe gravame direto ao patrimônio do executado, sendo cabível a interposição direta de agravo de instrumento sem a necessidade de prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no parágrafo 11 do art. 525 do CPC.

4)
MÉRITO: Os extratos bancários colacionados comprovam que a constrição recaiu sobre conta poupança.

5)
A regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC abrange montantes poupados até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança, conta-corrente ou fundos de investimento.

6)
A documentação constante dos autos sinaliza que o saldo bloqueado é originário do Programa de Integração Social (PIS), o que reforça a natureza impenhorável da verba nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC.

7)
Inexiste prova de má-fé, fraude ou desvirtuamento da conta poupança por parte do devedor, bem como não se trata de execução de prestação alimentícia, hipóteses que permitiriam a flexibilização da proteção legal.

8)
A manutenção do bloqueio sobre referidos valores viola diretamente a norma processual civil protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Agravo de instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. É cabível a interposição direta de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens, sendo desnecessária a prévia oposição de impugnação ao cumprimento de sentença.

2. É impenhorável a quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses de má-fé, fraude ou execução de prestação alimentícia.

3. Valores decorrentes de PIS/PASEP possuem natureza alimentar e são protegidos pela impenhorabilidade prevista na legislação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso IV e X do art. 833; CPC, parágrafo 11 do art. 525; CPC, parágrafo único do art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.207.804/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.11.2025; STJ, REsp n. 2.023.890/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2022; STJ, REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Antonio Olimpo Bispo e a ele dar provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno de ORGBRISTOL Organizações Bristol Ltda.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE PERDA DE PRAZO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Preliminarmente,
ORGBRISTOL Organizações Bristol Ltda.
aduz que o agravante deixou de suscitar o juízo de origem acerca da matéria controvertida (penhora on-line de numerário), hipótese de perda de prazo e supressão de instância.

Como cediço, o pronunciamento jurisdicional que determina a penhora (art. 523 do CPC) possui natureza de decisão interlocutória, razão pela qual é agravável, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Acerca da matéria, o STJ autoriza a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que determina o bloqueio de ativos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 525, § 11, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. PRÉVIA IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se, na fase de cumprimento de sentença, a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a penhora de bens está condicionada à exigência de prévia impugnação pelo devedor, nos termos do art. 525, § 11, do CPC.

2.
A decisão que ordena a penhora de bens não se enquadra na categoria de mero despacho ordinatório. Trata-se de decisão interlocutória, porquanto impõe gravame à esfera patrimonial do executado, afetando de modo direto o exercício de seus direitos.

3. "Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC.
" (REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/10/2022.)

Recurso especial provido.

(REsp n. 2.207.804/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DECISÃO. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE SIMPLES PETIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 525, §11 DO CPC. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO DEVEDOR.

1- Recurso especial interposto em 14/1/2022 e concluso ao gabinete em 2/9/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se, na fase de cumprimento de sentença, é cabível a interposição direta de agravo de instrumento sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC.

3-
O pronunciamento judicial que determina a penhora de bens possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de simples despacho, notadamente porque não se limita a impulsionar o procedimento, caracterizando inegável gravame à parte devedora.

4-
Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC.

5- Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da constrição SISBAJUD.

A tese recursal fundamenta-se na impenhorabilidade da verba em virtude da natureza alimentar (PIS/PASEP) e do valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em caderneta de poupança (incisos IV e X do art. 833 CPC).

Os extratos bancários adunados (Id. 14147265 e 14147266) demonstram que a conta afetada pela constrição é, de fato, conta poupança.

A teor do art. 833 do CPC, a impenhorabilidade alcança as quantias destinadas ao sustento do devedor, bem como os haveres depositados em caderneta de poupança, limitadas ao patamar de 40 salários:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Segundo entendimento firmado pela Corte de Cidadania,
“
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita
, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).”
(REsp nº 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Destarte, a abrangência da regra do inciso X do art. 833 do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

Ainda que se analise a origem do valor, o extrato de Id. 14147265 (pág. 15) sinaliza que o saldo provavelmente é originário do Programa de Integração Social (PIS), revestindo-se, também por este fundamento, de impenhorabilidade:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO -
Insurgência quanto ao indeferimento do pedido de penhora sobre contas vinculadas ao FGTS e PIS /PASEP – Impenhorabilidade prevista em lei – Ausência de situação excepcional para relativização da regra
- Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22548179820208260000 SP 2254817-98.2020.8 .26.0000, Relator.: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 09/04/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA EM COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATICIOS – Decisão agravada que rejeitou a impugnação pela sua intempestividade de deferiu a transferência para conta judicial dos valores bloqueados com expedição de MLE, após o trânsito em julgado da decisão – Intempestividade da impugnação que não deve ser reconhecida –
Bloqueio de valores em conta poupança advindas de abono salarial PIS /PASEP – Impenhorabilidade de verbas alimentares é matéria de ordem pública, não sujeição à preclusão – Crédito que não está abarcado pela exceção prevista no § 2º, do art. 833, do CPC
– Crédito que decorre de débitos locatícios – Abono salarial que tem natureza alimentar que por força da lei não é passível de penhora – Decisão reformada – Recurso provido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23720568420248260000 Jacareí, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 21/01/2025, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU UTILIZAÇÃO DE SIBSAJUD E PENHORA DO PIS E FGTS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE . PEDIDO DE PENHORA DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ITENRESSE RECURSAL. FALTA DE PRONUNCIAMENTO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
PEDIDO DE PENHORA DE PIS /PASEP E FGTS. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE PREVISTA EM LEI ESPECÍFICA.
EXCEÇÃO À PROTEÇÃO RESTRITA AOS CASOS EM QUE O DÉBITO EXECUTADO É IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DO CREDOR. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO TRANSFORMA EM VERBA EM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PLEITO DE NOVA UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DO DECURSO DE PRAZO INFERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE . DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5029698-20 .2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 03-10-2023). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5029698-20 .2023.8.24.0000, Relator.: Eduardo Gallo Jr ., Data de Julgamento: 03/10/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

Não havendo nos autos qualquer indício de má-fé, fraude ou desvirtuamento da conta poupança pelo devedor, e não se tratando a execução de débito de natureza alimentar (única exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC), a manutenção da constrição patrimonial sobre o referido valor viola diretamente a norma processual.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para

determinar

o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 17594552.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.